Tribunal: STJ
Processo: 5750694-53.2023.8.09.0149
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823359 - GO (2025/0001085-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ALVANIR BATISTA MOREIRA
AGRAVANTE
: VANDERLEI MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: MAIKEL ELIAS MOUCHAILEH - GO021297
PEDRO HENRIQUE MESQUITA DE DEUS - GO032580
MATHEUS SCOPONI JOSÉ TAVARES - GO039700
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO E
NEGOU-LHE PROVIMENTO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de
prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela
parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia à luz do
do
ao reconhecer que o levantamento dos
art. 1.000
CPC/2015,
valores e o pedido de arquivamento do cumprimento de sentença,
formulados pelos próprios agravantes, configuram preclusão lógica
quanto à pretensão de acrescer ao montante recebido os
consectários da mora. Tal conclusão está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53222387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 7c12ac40-0d50-4fab-8343-753d25662058

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 7c12ac40-0d50-4fab-8343-753d25662058

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823359 - GO (2025/0001085-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ALVANIR BATISTA MOREIRA
AGRAVANTE
: VANDERLEI MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: MAIKEL ELIAS MOUCHAILEH - GO021297
PEDRO HENRIQUE MESQUITA DE DEUS - GO032580
MATHEUS SCOPONI JOSÉ TAVARES - GO039700
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO E
NEGOU-LHE PROVIMENTO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de
prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela
parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia à luz do
do
ao reconhecer que o levantamento dos
art. 1.000
CPC/2015,
valores e o pedido de arquivamento do cumprimento de sentença,
formulados pelos próprios agravantes, configuram preclusão lógica
quanto à pretensão de acrescer ao montante recebido os
consectários da mora. Tal conclusão está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52864293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:14
Código de Controle do Documento: 1b35e18d-0224-4345-ace7-f1f0e3762699

: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno, interposto por ALVANIR BATISTA MOREIRA E VANDERLEI MOREIRA DE
SOUZA, contra decisão monocrática (fls. 413-417, e-STJ), que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial dos ora insurgentes e negar-lhe provimento.
O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás assim ementado (fl. 89, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
.
SECUNDUM EVENTUM LITIS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DEFERIDO. VEDAÇÃO DE
PEDIDO
CONTRADITÓRIO.
.

VENIRE
CONTRA
FACTUM
PROPRIUM
PRECLUSÃO LÓGICA. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum
, devendo o Tribunal, por isso, limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da
litis
decisão hostilizada, sem extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao que foi
decidido. 2. A preclusão lógica consiste na perda de faculdade processual, em
razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém
assim da impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato
ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre
aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. 3.
Importante que se perceba que a preclusão lógica está intimamente ligada à
vedação ao
, regra que proíbe o comportamento
venire contra factum proprium
contraditório. 4. Assim, a preclusão lógica impede a realização de ato processual
incompatível com outro ato anterior e, por conseguinte, é inadmissível o recurso
interposto contra decisão que acolhe pedido formulado pelo próprio Agravante.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO
MANTIDA.
Nas razões do recurso especial (fls. 156-177, e-STJ), os recorrentes, em
síntese, apontaram: a) violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
porque não foi observada a falta de declaração de extinção da execução mediante
sentença; e b) vulneração dos arts. 523, § 3o, e 925 do
sob a alegação de
CPC/2015
que não houve encerramento formal da execução, portanto o processo não foi finalizado.
Afirmaram que deve ser aplicado o Tema Repetitivo 677/STJ, porque
consideram cabível a cobrança dos consectários da mora.
Inadmitido o apelo na origem, adveio o agravo do
do
(fls.
art. 1.042
CPC/2015
259-272, e-STJ), visando destrancar o processamento daquela insurgência.
Em decisão monocrática (fls. 413-417, e-STJ), o agravo foi conhecido para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento: I) porque não foi
considerado violado o art. 1.022, II, do
e II) pela consonância do acórdão
CPC/2015;
recorrido com a jurisprudência do STJ, conforme o teor da Súmula 83/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 424-437, e-STJ), no qual os agravantes
sustentam a inaplicabilidade do aludido óbice e reafirmam a violação do
do
art. 1.022
Enfatizam que deve ser aplicado o novo entendimento do
CPC/2015.
Tema 677/STJ,
Documento eletrônico VDA52864293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:14
Código de Controle do Documento: 1b35e18d-0224-4345-ace7-f1f0e3762699

que não isenta a cobrança dos consectários da mora no caso de depósito antecipado da
dívida. Afirmam que "o comportamento anterior da parte não pode ser interpretado como
renúncia irrevogável a um direito, que por força do novo entendimento vinculante, passa
a ser-lhe devido" (fl. 431, e-STJ). Salientam que a execução não havia sido formalmente
extinta por sentença mas apenas arquivada de modo que não se operou a preclusão
lógica.
Impugnação às fls. 441-451, e-STJ, na qual a parte agravada requer a
aplicação da multa prevista no
§ 4o do
art. 1.021,
CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelos agravantes são incapazes de
infirmar a decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
1. Consoante asseverado na decisão singular, a jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que não há ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de
origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida
pela parte. Confira-se: AgInt nos EDcl no
3a Turma, DJe de
REsp 1.469.906/MG,
AgInt no
4a Turma, DJe de
16/02/2018;
AREsp 808.418/SP,
13/12/2017.
Na hipótese, o órgão julgador analisou a matéria que lhe fora posta à
apreciação de forma ampla e fundamentada, sem omissão, contradição ou obscuridade,
em que pese não tenha sido acolhida a tese dos recorrentes.
Os agravantes insistem em afirmar que o recurso merece ser provido para
sanar omissão porque não foi levada em consideração a falta de declaração de extinção
da execução mediante sentença, o que afasta a preclusão lógica do pedido de cobrança
dos encargos moratórios.
Todavia, não se vislumbra o aludido vício no
impugnado, conforme se
decisum
extrai do seguinte trecho da decisão impugnada (fls. 414-415, e-STJ):
(...) De início, não há afronta ao art. 1.022, II, do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas nos
autos.
O recorrente defende a tese de que a extinção do processo só produz efeito
quando declarada pela sentença.
O órgão julgador de origem decidiu a questão sob a seguinte ótica (fls. 92-94, e-
STJ):
Documento eletrônico VDA52864293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:14
Código de Controle do Documento: 1b35e18d-0224-4345-ace7-f1f0e3762699

A controvérsia se restringe a analisar se cabível aplicação do Tema 677/STJ,
após arquivamento do processo.
A preclusão lógica consiste na perda de faculdade processual, em razão da
prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder, Advém assim
da impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato
ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente
entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual
anterior.
Importante que se perceba que a preclusão lógica está intimamente ligada à
vedação ao
(regra que proíbe o
venire contra factum proprium
comportamento contraditório), inerente à cláusula geral de proteção da boa-
fé. Considera-se ilícito o comportamento contraditório por ofender o princípio
da boa-fé processual.
No caso, na mov. 117 dos autos originários, os Exequentes, ora
Agravantes asseveraram exaurida a prestação jurisdicional mediante o
levantamento dos créditos apurados no feito, requestando inclusive o
arquivamento do feito, efetivado conforme certificado na mov. 123.
Nesse
contexto,
considerando
que
os
próprios
exequentes
peticionaram informando que a dívida foi integralmente paga e
requestaram o arquivamento do cumprimento de sentença, não pode,
em seguida, à vista da preclusão lógica, recorrer da decisão que
determinou o arquivamento dos autos, alegando a inexistência de
pagamento.
(...)
Assim, a preclusão lógica impede a realização de ato processual
incompatível com outro ato anterior e, por conseguinte, é inadmissível
o recurso interposto contra decisão que acolhe pedido formulado pelo
[grifou-se]
próprio Agravante.
Consoante se pode aferir do trecho supratranscrito, o Tribunal de
origem entendeu que houve a preclusão lógica do pedido, de modo que enfrentou
a questão posta em exame.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão - situação facilmente
constatável no presente caso -, o julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos suscitados pela parte em embargos declaratórios, cuja
.
rejeição, nesse contexto, não implica contrariedade ao
do CPC/15
art. 1.022

A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PÔS TERMO
À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE,
Documento eletrônico VDA52864293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:14
Código de Controle do Documento: 1b35e18d-0224-4345-ace7-f1f0e3762699

PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão
recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos
argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente,
. 2. A interposição de agravo de
decidindo integralmente a controvérsia
instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura
erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 1520112/RJ,
julgado em
DJe
[grifou-se]
04/02/2020,
13/02/2020)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexistem omissões ou mesmo
contradição a serem sanadas no julgamento estadual, portanto
inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 10,
489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do
do novo CPC. O acórdão dirimiu a
CPC/2015
controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que
não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que
apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela
parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a
responder a questionamentos das partes, mas apenas a declinar as
razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorre nos autos.
(...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AR1445088/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
16/12/2019,
19/12/2019)
Ressalta-se que não há falar em omissão quando não acolhida a tese ventilada
pela recorrente, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes ao
deslinde do feito, como ocorre na hipótese. Inexiste, portanto, violação
do art. 1.022 do CPC/15, visto que as questões foram apreciadas pelo Tribunal de
origem, cuja fundamentação foi clara e suficiente para o deslinde da controvérsia.
Extrai-se dos trechos supratranscritos que o Tribunal local fundamentou os
motivos pelos quais não aplicou à espécie o entendimento jurisprudencial firmado no
Tema 677/STJ.
O órgão julgador dirimiu as questões que lhe foram postas à apreciação, de
forma clara e sem omissão, embora não tenha acolhido a pretensão da recorrente,
portanto não ocorre ofensa aos citados dispositivos. Na mesma linha, precedentes: AgRg
no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
REsp 1291104/MG,
DJe
AgRg no Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
17/05/2016,
02/06/2016;
Documento eletrônico VDA52864293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:14
Código de Controle do Documento: 1b35e18d-0224-4345-ace7-f1f0e3762699

QUARTA TURMA, julgado em
DJe
Rel.
23/06/2015,
30/06/2015; REsp 1395221/SP,
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/09/2013,
17/09/2013.
Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio, como ocorreu na hipótese em exame.
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211
DO
STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos

artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A
Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara
e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da
2. Os fundamentos do
parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
acórdão recorrido em relação à existência de inovação recursal, e ausência de
interesse de agir, autônomos e suficientes para a sua manutenção, não foram
rebatidos pelos recorrentes em seu apelo especial. Desse modo, verifica-se a falta
de impugnação objetiva e direta ao fundamento central do acórdão nesse ponto, o
que denota a deficiência da fundamentação recursal, a fazer incidir, no particular,
as Súmulas 283 e 284 do STF. 3. As conclusões do Tribunal de origem não podem
ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame
de matéria fático-probatória dos autos, e da relação contratual estabelecida entre
as partes, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.839.493/PR,
julgado em
DJe de
[grifou-se]
9/8/2022,
17/8/2022)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. SERVIÇO DE EMPREITADA.
REFORMA DE IMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTS. 489 E
1022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO A NORMA FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N. 211 DO STJ. MÉRITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS
COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA. SÚMULAS NS. 5 E 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Não há falar
em ofensa aos arts. 489 e 1022 do NCPC quando o Tribunal estadual enfrenta
todos os aspectos essenciais à resolução da causa, de forma ampla, clara e
fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação
Documento eletrônico VDA52864293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:14
Código de Controle do Documento: 1b35e18d-0224-4345-ace7-f1f0e3762699

(...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no
satisfatória para dirimir o litígio.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.913.453/PR,
em
DJe de
[grifou-se]
25/10/2021,
28/10/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. OFENSA AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...] 1. Não há ofensa ao
do CPC,
ART. 535

art. 535
pois o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. O Tribunal
de origem por ocasião do julgamento do recurso examinou as questões,
embora de forma contrária à pretensão do recorrente, não existindo omissão
[...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no
a ser sanada.
AREsp 627.146/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
D29
20/10/2015,
/10/2015) [grifou-se]
Desta forma, considerando que as questões postas à discussão foram
dirimidas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada e sem omissões, merece ser
mantida a decisão singular que afastou a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.
2. A agravante objetiva a reforma da decisão ora impugnada para
que se reconheça que não houve encerramento formal da execução e, por este motivo,
teriam sido violados os arts. 523, § 3o e 925 do CPC/2015.
A respeito, assim decidiu a decisão agravada (fls. 415-417, e-STJ):
(...) No pertinente à alegada violação dos arts. 523, § 3o, e 925 do
há
CPC/2015,
de se entender que a situação em discussão envolve matéria cuja revisão é
vedada pela preclusão lógica a que se refere o legislador no
do
art. 503
CPC/1973,
reproduzido no
do
segundo o qual "A parte, que aceitar
art. 1.000
CPC/2015,
expressa ou tacitamente a sentença ou a decisão, não poderá recorrer".
Ademais, a jurisprudência desta Corte também aplica a preclusão lógica nos casos
de comportamento contraditório nos autos ante o princípio do non venire factum
proprium, sob pena de malferir a boa-fé objetiva.
Em destaque os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO ATACADO
PELOS REPRESENTADOS - PREMISSA NO SENTIDO DA APLICAÇÃO
DO ANTIGO CPC A RESPEITO DA DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRECLUSÃO.
CARÊNCIA
DEINTERESSE
PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Como se extrai da
decisão proferida no julgamento do agravo em recurso especial da parte ora
recorrida, o acórdão de origem pontuou ser caso de aplicar o antigo Código
de Processo Civil no tocante à distribuição dos honorários advocatícios,
razão por que seria viável, inclusive, a compensação dessa verba -
do
art. 21
Contra essas premissas a parte representada pelos recorrentes
CPC/1973.
não interpuseram recurso adequado na Corte estadual, ocorrendo a
preclusão. 2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA52864293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:14
Código de Controle do Documento: 1b35e18d-0224-4345-ace7-f1f0e3762699

"configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não
interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável,
deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno"
(AgInt Acordo no REsp1.382.078/SC, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
DJe
. 3. Agravo interno
27/11/2018,
4/12/2018)
desprovido. (AgInt nos E Dcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.809.051/RJ,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de 30/9
27/9/2021,
/2021).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO PARCIAL DAS CUSTAS
RECURSAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM
PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ
RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui
firme o entendimento no sentido de que o fato de requerer o benefício
de assistência judiciária gratuita não desonera a parte do dever de
recolhimento das custas, principalmente nesta hipótese, em que o juízo
de origem, ao inadmitir o apelo nobre, declarou expressamente que a
recorrente pagou parcialmente as custas recursais do Superior Tribunal
de Justiça, apesar da alegação de pobreza na forma da lei, fato este que
induz a ocorrência da preclusão lógica com relação à condição de
pobreza e a aplicação do princípio do venire contra factum proprium,
que consiste na vedação de um comportamento contraditório ao
defendido pela recorrente. Além disso, o pedido da assistência
judiciária gratuita efetivado na presente petição do recurso não afasta a
deserção já reconhecida, uma vez que seu deferimento não possui
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n.
efeitos retroativos.
1.617.296 /PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
DJe de
) [grifou-se]
23/11/2020
1/12/2020.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO BOJO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. POSTERIOR EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR
PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A
VONTADE DE RECORRER. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE
RECURSAL.

PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO

ART.
1.000,

CPC/2015.
CARACTERIZAÇÃO. 1. Tendo a ora agravante procedido à quitação da
dívida objeto da execução fiscal - ato incompatível com a vontade de recorrer
-, ressai nítida a perda superveniente do interesse recursal relativo ao agravo
de instrumento interposto anteriormente em sede de exceção de pré-
executividade. 2. De fato, o posterior pagamento da dívida na execução
fiscal demonstra aceitação tácita ao que decidido na exceção de pré-
executividade - questão objeto do recurso especial epigrafado, o que,
Documento eletrônico VDA52864293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:14
Código de Controle do Documento: 1b35e18d-0224-4345-ace7-f1f0e3762699

por conseguinte, impede o trânsito do apelo nobre ante a existência de
fato impeditivo do direito de recorrer, requisito de admissibilidade
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
intrínseco do recurso especial.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.565.569/RS,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
20/4/2020,
24/4/2020.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO
CPC/73) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE ASTREINTES
- DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. Inviável nova análise
acerca do montante das astreintes quando sobre a quantia estabelecida
já existiu explícita manifestação, inclusive por esta Corte Superior, na já
superada fase de cumprimento do julgado, e também, pronto e efetivo
depósito para fins de pagamento dos valores por parte do devedor, face
a ocorrência de preclusão lógica, a ensejar o reconhecimento da
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no
extinção da obrigação.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 650.536/RJ,
em
DJe de
)
19/10/2017,
29/11/2017.
Aplicável à hipótese o teor da Súmula 83 do STJ porquanto o Tribunal de
origem decidiu de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte.
Destaque-se que, embora a Corte Especial do STJ não tenha modulado os
efeitos da decisão que revisou a tese repetitiva n. 677, na hipótese há a
particularidade de que houve o levantamento dos valores depositados, os
exequentes deram quitação plena e o feito foi arquivado, tudo antes da
.
alteração do entendimento desta Corte Superior
Assim, não há falar em erro material que pode ser corrigido a qualquer
tempo, estando correto o entendimento do Tribunal de origem ao reconhecer
[grifou-se]
a preclusão lógica na espécie.
Extrai-se dos trechos acima transcritos que o Tribunal
julgou a questão
a quo
com fundamento na interpretação do art. 1.000 do
porquanto houve
CPC/2015,
levantamento dos valores e pedido de arquivamento do cumprimento de sentença pelos
próprios agravantes, o que ensejou a preclusão lógica do pedido apresentado no recurso
especial com o objetivo de acrescentar ao valor recebido as consequências da mora.
Desse modo, resta claro o comportamento contraditório dos agravantes nos
autos ao apontarem erro material no cumprimento de sentença enquanto, na verdade,
não apresentaram impugnação no tempo oportuno, mesmo porque, na hipótese, a
mudança do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior ocorreu após o
arquivamento dos autos.
Assim, procedente o reconhecimento da preclusão lógica do pedido,
conclusão que está em consonância com os julgados desta Corte, de modo que não há
como afastar a incidência da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52864293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:14
Código de Controle do Documento: 1b35e18d-0224-4345-ace7-f1f0e3762699

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
3. Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no
§ 4o, do CPC/15,
art. 1.021,
pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do presente
agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
4. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52864293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:14
Código de Controle do Documento: 1b35e18d-0224-4345-ace7-f1f0e3762699

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.823.359 / GO
Número Registro: 2025/0001085-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01113189820038090149 1113189820038090149 200601545456 50724809320228090000 575069453
57506945320238090149 7506945320238090149 995726 995726188
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
AGRAVANTE : ALVANIR BATISTA MOREIRA
AGRAVANTE : VANDERLEI MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : MAIKEL ELIAS MOUCHAILEH - GO021297
PEDRO HENRIQUE MESQUITA DE DEUS - GO032580
MATHEUS SCOPONI JOSÉ TAVARES - GO039700
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
AGRAVADO
: ALVANIR BATISTA MOREIRA
AGRAVADO
: VANDERLEI MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : MAIKEL ELIAS MOUCHAILEH - GO021297
PEDRO HENRIQUE MESQUITA DE DEUS - GO032580
Documento eletrônico VDA53205767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:05:53
Código de Controle do Documento: 6c6a700d-98f8-4747-9e8d-697ff2b02580

MATHEUS SCOPONI JOSÉ TAVARES - GO039700
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALVANIR BATISTA MOREIRA
AGRAVANTE : VANDERLEI MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : MAIKEL ELIAS MOUCHAILEH - GO021297
PEDRO HENRIQUE MESQUITA DE DEUS - GO032580
MATHEUS SCOPONI JOSÉ TAVARES - GO039700
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:05:53
Código de Controle do Documento: 6c6a700d-98f8-4747-9e8d-697ff2b02580